Tribunal: TJBA
Processo: 8026589-67.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026589-67.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ROSANGELA SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
CAROLINA STAGLIORIO DUMET FARIA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CONTINUIDADE ASSEGURADA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória (ID 549712825) que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento imediato e ininterrupto de tratamento quimioterápico à agravada, diagnosticada com
mieloma múltiplo em estágio III avançado
e insuficiência renal crônica. A agravante sustenta a inviabilidade da continuidade absoluta por fatores logísticos e a necessidade de observância do Tema 106 do STJ.

II. Questão em discussão

2.
Existem duas questões principais: i) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no Art. 300 do CPC; ii) a responsabilidade da operadora por falhas na cadeia de fornecimento de fármacos e a aplicabilidade das teses fixadas no Tema 106 do STJ ao setor privado.

III. Razões de decidir

3.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva da fornecedora (Súmula 608 do STJ e Art. 14 do CDC).

4. A probabilidade do direito repousa no diagnóstico de patologia grave e na prescrição médica de tratamento vital (ID 549509641).

5. O perigo de dano é evidente ante o risco de progressão da doença e óbito. Entraves logísticos, falta de estoque ou reformas estruturais constituem
fortuito interno,
inerente ao risco do empreendimento, não podendo ser opostos à paciente.

6. O Tema 106 do STJ regula o fornecimento de medicamentos pelo SUS e é inaplicável à saúde suplementar privada, que possui regramento contratual e regulatório próprio.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Teses
do julgamento
: "1. A operadora de plano de saúde deve garantir a continuidade ininterrupta de tratamento oncológico essencial, não sendo legítima a suspensão por entraves administrativos ou logísticos, caracterizados como fortuito interno. 2. Os requisitos fixados no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça são restritos às demandas contra o Poder Público (SUS), sendo inaplicáveis às relações de saúde suplementar privada."

Legislação relevante citada
:
Constituição Federal, Art. 196; Lei nº 8.078/1990 (CDC), Art. 14; Lei nº 13.105/2015 (CPC), Art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, Tema Repetitivo nº 106 (REsp 1.657.156/RJ); TJBA, Agravo de Instrumento nº 8051636-77.2025.8.05.0000, Relatora Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Agravo de Instrumento 80
26589-67
.2026.8.05.0000
, em que
é
Agravante
H
A
PVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e Agravad
a
ROS
ÂNGELA SANTOS DE JESUS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça